Tribunal: TJMT
Processo: 1039593-64.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1039593-64.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR
A
:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIO CURVO DE MORAES - CPF: 207.447.301-04 (APELANTE), SILVIA GODOI CURVO DE MORAES - CPF: 050.636.861-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – HISTÓRICO DE CONSUMO – BENEFÍCIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA FOTOGRAFADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – DÉBITOS REGULARES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por violação do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF), eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no
med
i
d
o
r
existente na Unidade Consumidora, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de
med
i
ção, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVIO CURVO DE MORAES,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, revogando a liminar antes deferida, conforme sentença no ID 211092937.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/15, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC.

Em suas razões recursais (ID 211092940), a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão violação do princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,
ins
culpido no artigo 5º, inciso LV, da CF quando obstaculizou a produção de provas, julgando antecipadamente a lide e causando surpresa sem oportunizar a parte recorrente manifestar.

Alega que o termo de ocorrência de
ins
p
e
ção (TOI) foi realizado sem o devido acompanhamento do proprietário ou de um representante legal, sendo nulo tal procedimento, conforme determina a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, bem como o AR foi assinado por terceiro, parte estranha na lide.

Aduz que o TOI se reveste de irregularidade, pois os cuidados necessários para comprovar a veracidade de sua conclusão (perda de registro de consumo), não foi feito pela apelada, que e quem tem o dever de fazer e zelar por essas provas.

Defende a existência do dano moral, na
med
i
d
a em que houve interrupção do fornecimento de energia indevida em razão da dívida gerada da recuperação de consumo, uma vez que, não há nenhum documento nos autos que possa corroborar as alegações da requerida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando procedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 211092946).

É o
relatório.-

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SILVIA GODOI
CURVO DE MORAES, OAB/MT 29154/O
:

Boa tarde a todos, cumprimento o Excelentíssimo Senhor Presidente da 2ª Câmara de
Direito
Pri
vado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumprimento também, os excelentíssimos desembargadores,
os
senhores servidores e aos excelentíssimos colegas advogados aqui presentes
.

Q
uero dizer que é uma imensa

honra dirigir
-me

ao
s
tão ilustres interlocutores
.

E
xcelência
,

existe uma

questão de ordem a demandar no pronunciamento nesta fase
,

a
requerida

Energisa intimada para interpor as
contrarrazões deste recurso
,
ela deixou

de se pronunciar a tempo
,

p
ortanto incorrido na
intempestividade das contrarrazões
.

E
ssa é uma questão de suma importância
,
vez que o apelante solicitou em documento ID
.
211
0
95300
,
que fosse certificada a intempestividade das contrarrazões
.

A
intempestividade é a mais forte alegação deste apelo
,
pois o
AR (Aviso de Recebimento)
foi

assinado por uma pessoa estranha li
de,
um certo senhor Fábio G
.
S
.
A
l
c
unga
,
conforme
AR de

ID 1155
721
1
9
.

C
omo as
contrarrazões
são intempestivas
,
incide na presunção de

veracidade do alegado
,
já que a requerida não
alegou
cabalmente se a assinatura

contida no
AR
é inválida
.

O AR
não traz em seu bojo o número de CPF
,
nem o número do RG do receptor
,
o que o torna

um documento apócrifo e sem valia para se mostrar como prova de notificação
,
já

que o apelante é o
Senhor
Silvio
C
urv
o
de Moraes
,
titular da unidade

consumidora
,
e quem recebeu
o AR
foi um estranho
a

lide
, um
senhor chamado
Fábio G. S.
Alcunga
.

P
ortanto
,
desde já
,
solicitamos que seja reconhecida e certificada a

intempestividade das contrarrazões
,
e aceita como verdadeira a alegação de

nulidade da prova do recebimento do
AR
pelo
A
pelante
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SILVIA GODOI CURVO DE MORAES, OAB/MT 29154/O.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A advogada Silvia Godoi Curvo de Moraes suscitou em plenário como questão de ordem, a intempestividade das contrarrazões do apelo
,
a qual não
apreciei em meu voto.

Ainda que seja considerada
intempestiva
as contrarrazões do apelo
, em meu voto não foi considerado nenhum apontamento constante das contrarrazões.

Portanto, irrelevante
a consideração de intempestividade das contrarrazões, porque não causará prejuízo a análise das razões recursais.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora, até porque,
apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação é uma faculdade da parte, e
ao contrário do disse a douta advogada,
não há aplicação da pena de confesso.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
2ª
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

À UNANIMIDADE, QUESTÃO DE ORDEM AFASTADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante
SILVIO CURVO DE MORAES
, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em razão violação do princípio do devido processo legal, a ampla defesa e contraditório,
ins
culpido no artigo 5º, inciso LV, da CF, sob o argumento de que a sentença foi proferida sendo que foi obstaculizado a produção de provas.

No caso em tela, embora a parte autora/apelante tenha postulado pela produção de provas, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que:
“Portanto, indefiro o pedido de prova oral formulado pela parte requerente em Id. 129793987 e passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo se encontra pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos.”
.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (
g.n
.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na
ins
tância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (
g.n
.)

“
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente
ins
truído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.-

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da
eminente R
elatora
, i
nclusive, a preliminar confunde-se com o mérito, porque se trata de
inspeção em
medidor de energia elétrica,
e
naquela oportunidade, duas testemunhas
assinaram, em face de que alguém do domicílio se neg
ou
a assinar.

E mais, o processo está baseado em prova documental
no que tange a estimativa de consumo, sem
e com
irregu
laridade
no medidor.

Portanto,
rejeito a preliminar, porque
não verifico cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

U N Â N I M E

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 211095735) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora nº 6/368486-7, e que foi surpreendido com uma cobrança atípica no valor de R$4.995,84 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente a uma suposta irregularidade na aferição de consumo.

Sustentou que sua média de consumo é de 326 kWh, afirmando que a cobrança impetrada pela requerida é indevida, vez que imputada de forma unilateral, tal como relatou que os representantes da requerida comunicaram no dia da vistoria que se tratava de procedimento rotineiro, que não necessitaria acompanhamento da parte requerente.

Informou, ainda, que procurou vários meios de resolução administrativa do entrave, contudo, não obteve êxito perante a concessionária de energia elétrica, bem como ocorreu a suspensão do fornecimento de energia no local.

A liminar foi deferida (ID 211095270) para determinar o i
med
i
ato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora (UC nº. 6/368486-7), bem como que a requerida se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção de crédito, em relação ao débito discutido.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Silvia Renata
Anffe
Souza,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência do autor no dia 08/07/2022, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 4.135 kWh de energia elétrica, no período 07/2021 a 07/2022 (13 meses), resultando em duas faturas nos valores de R$ 1.132,20 e R$ 3.863,64 a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no
med
i
d
o
r
de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e
Ins
p
e
ção – TOI nº 93695781 (ID 211092917) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 211092910), concluiu por
“Desvio de energia no ramal de entrada”
, bem como que tal procedimento foi acompanhado pela denominada “Silvia”, filha do titular, o qual se recusou a assinar, conforme se vê abaixo:

Ademais, o histórico de consumo demonstra significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID 211092911).

Ainda da análise dos autos, observa-se que o AR foi recebido e 19/07/2022 (ID 211092914), bem como que a parte apelante interpôs reclamação no PROCON, onde ocorreu audiência em 08/09/2022 - ID 211095250.

Nesse contexto, a magistrada singular decidiu,
verbis
:

“Nesse liame, frente à argumentação da requerida sobre a recusa de assinatura, a

norma regulamentadora dispõe que nesses casos a concessionária deve proceder com o encaminhamento de segunda via do TOI para o consumidor,
med
i
ante qualquer meio de correspondência que permita o comprovante de recebimento no endereço declinado.

Nesse contexto,
constata-se que a parte requerida comprovou o envio da correspondência ao endereço da parte requerente, conforme Id. 115572119
. Sobre essa questão, posiciona a jurisprudência:

[...]

Sendo assim, é notório que o procedimento adotado pela requerida cumpriu com a normatização vigente, respeitando os direitos da parte consumidora, principalmente no que se refere o direito constitucional da ampla defesa, de maneira que a dívida não merece ser declarada ilegal.”
(ID 211092937, p.6) (
g.n
.)

Assim, observa-se que a apelada/requerida agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do
med
i
d
o
r
e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a parte autora/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO
MED
I
D
O
R
- VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de
med
i
ção, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO FATURADO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO QUE A PARTE AUTORA SE BENEFICIOU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA.

1. O cálculo adotado para a elaboração do valor devido, conforme entendimento adotado por este órgão fracionário será aquele previsto no art. 130, inc. III, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL: utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de
med
i
ção regular, i
med
i
atamente anteriores ao início da irregularidade. 2. [...] RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível nº 70077874121, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto
Lofego
Canibal, Julgado em 22/08/2018) (
g.n
.)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no
med
i
d
o
r
existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim,
ins
ta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho
med
i
d
o
r
atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
med
i
ante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.
Elevo os honorários advocatícios para 15%, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como
voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024